Tribunal: TJDFT
Processo: 0736195-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É entendimento pacífico na jurisprudência do STJ que as condenações criminais transitadas em julgado somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, não ensejando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
2. In casu, em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos de reclusão), deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que as circunstâncias do art. 59 do CP também são determinantes na fixação do regime inicial e, no caso, os maus antecedentes do recorrente justificam a imposição de regime mais gravoso.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.